Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715034-12.2017.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO REQUERIDO: ELIANA MACHADO BRAGA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Considerando que se trata de Petição cujo objetivo é único e exclusivo no sentido de analisar pedido de tutela de urgência, e que tal pedido já restou analisado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 3 de março de 2020 17:25:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador